Tribunal: TJSP
Processo: 1003937-50.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
REVISIONAL – Contrato de financiamento (aquisição de veículo) – Tarifas bancárias – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Restituição simples do valor de tarifa de seguro – Autora que decaiu de grande parte de seu pedido – Sucumbência carreada com exclusividade a esta – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003937-50.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelada PRISCILA DE OLIVEIRA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-50.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto 25.062 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1003937-50.2019 – CARAGUATATUBA.
Apelante: Banco Pan S/A.
Apelada: Priscila de Oliveira Dias.
Juíza: Marta Andréa Matos Marinho.
Voto 25.062
REVISIONAL

Contrato
de
financiamento
(aquisição de veículo) Tarifas bancárias Exegese
de recurso repetitivo do STJ Restituição simples
do valor de tarifa de seguro Autora que decaiu de
grande parte de seu pedido Sucumbência carreada
com exclusividade a esta Recurso parcialmente
provido.
1. A sentença de fls. 182/194, de relatório adotado, julgou
parcialmente
procedente
ação revisional de contrato bancário de
financiamento, movida pela apelada à apelante sucumbência recíproca, com
honorários advocatícios de R$1.500,00 (na proporção de 70% a cargo da
autora e de 30% de responsabilidade da ré, vedada compensação), observada
justiça gratuita da primeira.
Diz-se que o seguro proteção financeira é produto
comercializado de maneira facultativa, em instrumento separado da operação
de financiamento. A apelada possuía, no mercado, a faculdade de procurar
qualquer outra seguradora que atenda sua necessidade, mas escolheu a
seguradora apontada na mesma operação de financiamento do veículo. A
contratação do seguro não estava vinculada à concessão do financiamento e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-50.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto 25.062 - (fr)
3
consumidor sempre pode desistir do seguro. Defende que a autora decaiu de
grande parte de sua pretensão, de forma que deve responder, com
exclusividade, pelos encargos da sucumbência (fls. 199/207).
Veio resposta (fls. 213/220).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Cuida-se de ação de revisão,
a envolver os pedidos constantes de fls. 8/10 (limitação de juros, exclusão de
sua incidência de forma capitalizada, devolução dobrada das tarifas de
registro, avaliação e seguro), cobradas em cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo (fls. 63/66 e 134/137).
A sentença acolheu parcialmente a pretensão, determinando
devolução simples da tarifa de seguro (R$1.200,00
fl. 63, item
CARACTERISTICA DA OPERAÇÃO).
A questão a envolver seguro foi objeto de exame em sede de
recursos especiais repetitivos. De fato, o STJ, no julgamento do REsp
1.578.553/SP, em 28/11/2018, e do REsp 1.639.259/SP, em 12/12/2018,
fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Diante disso e de fl. 63, item CARACTERÍSTICAS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003937-50.2019.8.26.0126 - Caraguatatuba - Voto 25.062 - (fr)
4
OPERAÇÃO, verifica-se que o seguro (R$1.200,00) foi regularmente
contratado e em valor que não se mostra abusivo.
O seguro, como dito, foi livremente pactuado pela consumidora,
assegurada liberdade de contratar. Todavia, não se vê da cédula ou da
proposta de adesão ao seguro tenha sido lhe dada oportunidade de escolher
alguma outra seguradora. Tendo em vista que há valor certo para o seguro, a
presunção é a de este foi pactuado com empresa do mesmo grupo da
financeira (o que se confirma pelo exame do que constou a fls. 145/146 Pan
Seguros, do mesmo grupo econômico da ré). Houve, assim, venda casada, o
que autoriza a repetição do valor cobrado a esse título.
São adotados, por outro lado, os argumentos da sentença a
respeito, como razão de decidir (fl. 192, quinto a nono parágrafos).
Porém, relativamente aos encargos da sucumbência, a apelante
tem razão. A autora formulou os pedidos constantes de fls. 08/10 (limitação
de juros, exclusão de capitalização, devolução em dobro de tarifas de registro,
avaliação e seguro) e apenas esta última pretensão foi acolhida, de forma
simples. De se convir, assim, que a autora decaiu de grande parte de sua
pretensão. Na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, esta responderá,
com exclusividade, pelos encargos da sucumbência (custas, despesas e verba
honorária de 20% do valor atualizado da causa, já considerado o trabalho
desenvolvido em sede de apelo art. 85, § 11, da lei processual), observada
justiça gratuita (fl. 76).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso